Tribunal: TJDFT
Processo: 0738008-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR. DOCUMENTO NOVO. NÃO ANALISADO. MÉRITO. QUERELA NULLITATIS INSABILIS. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÕES AUTÔNOMAS. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. AÇÃO ANULATÓRIA. REQUISITO. VÍCIO GRAVE. ATO JURÍDICO INEXISTENTE. NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JUDICIAL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a juntada de certidão negativa produzida recentemente na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, ou a motivação de seu requerimento ter sido tardio, uma vez que a certidão cartorária poderia ter sido requerida a qualquer tempo, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documento não analisado.

2. A querela nullitatis e a ação rescisória são impugnações autônomas, aceitas de modo excepcional, para o controle de nulidades processuais após o trânsito em julgado de decisão judicial, cabíveis conforme o grau de nulidade contido no processo.

3. Na querela nullitatis é indispensável o apontamento de vício grave que, inclusive, torna o ato jurídico inexistente.

4. No caso em análise, considerando que o apelante era parte no processo em que almeja ter os atos anulados, no qual inclusive apresentou contestação e interpôs apelação, e, somado ao fato de que os vícios suscitados não têm o condão de tornar ação juridicamente nula ou inexistente, resta inadequado o ajuizamento da ação declaratória de nulidade.

5. Considera-se inadequada a via eleita, incorrendo na falta de interesse do autor, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.